Tribunal: STF
Processo: ARE 1566656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS PRORROGADAS AO LABOR NOTURNO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TEMA 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TESE RECURSAL NÃO AMPARADA NA NORMA COLETIVA. Demonstrado o desacerto da decisão monocrática, porquanto não incide óbice nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT. Agravo provido para processamento do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO SOBRE HORAS PRORROGADAS AO LABOR NOTURNO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TEMA 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TESE RECURSAL NÃO AMPARADA NA NORMA COLETIVA. Conquanto demonstrado o desacerto da decisão monocrática, pois não incide óbice nos termos do art. 896, §1º-A, da CLT, o apelo não comporta provimento, por fundamento diverso. A controvérsia gira em torno do “pagamento do adicional noturno sobre as horas prorrogadas após as 05:00h", sendo que a reclamada alega que o acordo coletivo do trabalho, ao estabelecer adicional noturno de 60% (sessenta por cento), limitou que aludido adicional será devido apenas para o horário noturno, das 22h00h às 5h00. O Regional manteve a sentença por entender que o adicional noturno, previsto na Constituição Federal, constitui direito de natureza indisponível, porquanto diz respeito a norma de saúde e higiene no trabalho e que visa à redução dos riscos inerentes ao trabalho, sendo indevida sua flexibilização ou supressão mediante norma coletiva. Frise-se que a conclusão adotada pelo Regional, acerca da invalidade da norma coletiva que dispõe sobre o adicional noturno devido em jornadas mistas, seria aparentemente, e à primeira vista, contrária a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que o entendimento do STF no Tema 1046 de Repercussão Geral conduz à conclusão da validade da norma coletiva que regula tal temática. Todavia, da leitura da cláusula do ACT, transcrita pela reclamada, nas razões do recurso de revista, e no presente agravo, não se constata que a cláusula normativa em questão tenha limitado a incidência do adicional noturno apenas sobre as horas trabalhadas entre 22h00 e 5h00, mas sim que sobre a paga do trabalho noturno incidirá o adicional legal de 20% (vinte por cento) e, em situação específica, o adicional de 40% (quarenta por cento), este para pagamento dos 7'30" (sete minutos e trinta segundos) de cada período de 60 (sessenta minutos), decorrentes da redução ficta da hora noturna. Ou seja, a cláusula invocada pela reclamada não trata de limitar o pagamento do adicional noturno às horas trabalhadas até às 5h, excluindo a incidência sobre as horas prorrogadas. O escopo da citada cláusula é somente o de compensar com um adicional maior, de 40%, a remuneração de horas noturnas que não observe a redução ficta da hora noturna prevista em lei. A condenação ao pagamento do adicional noturno sobre as horas prorrogadas, nos termos da lei, não equivale, portanto, à invalidação da norma coletiva, porquanto a norma invocada não envolve as horas noturnas em prorrogação. Logo, a decisão não contraria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1046 da repercussão geral, pois a tese aduzida pela reclamada não está amparada na cláusula do ACT cuja violação está a sustentar. Incólume o art. 7º, XXVI, da CF. Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente